Tribunal: TJSP
Processo: 1024030-78.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Cobrança por telefone e mensagens (SMS). Ausência de comprovação da existência de débitos pelo autor. Decisão procedência.
Admissibilidade da imposição de multa diária. Medida destinada a conferir efetividade à prestação jurisdicional. Cabimento de limitação.
Ausência de configuração de dano morais diante da inexistência

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Cobrança por telefone e mensagens (SMS). Ausência de comprovação da existência de débitos pelo autor. Decisão procedência.
Admissibilidade da imposição de multa diária. Medida destinada a conferir efetividade à prestação jurisdicional. Cabimento de limitação.
Ausência de configuração de dano morais diante da inexistência de negativação ou de exposição ou abalo dos nomes das autoras. Mero aborrecimento. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1024030-78.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO BRADESCO S/A, é apelado ROBERTO SHIGUEO IWAMOTO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024030-78.2019.8.26.0564
2
Apelação no 1024030-78.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Banco Bradesco S.A.
Apelada/o(s): Roberto Shigueo Iwamoto
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Voto no 40038
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer c.c indenização
por danos morais. Cobrança por telefone e mensagens
(SMS). Ausência de comprovação da existência de débitos
pelo autor. Decisão procedência.
Admissibilidade da imposição de multa diária. Medida
destinada a conferir efetividade à prestação jurisdicional.
Cabimento de limitação.
Ausência de configuração de dano morais diante da
inexistência de negativação ou de exposição ou abalo dos
nomes das autoras. Mero aborrecimento. Sentença
reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 121/138) interposto contra a r.
sentença (fls. 111/113 e 118) que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c.c
indenizatória por danos morais, proposta por Roberto Shigueo Iwamoto em face de
Banco Bradesco S.A., com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para 1) determinar
que cessem imediatamente as ligações e SMS de cobranças para os números
99292-8827 e 97681-1429 realizados pela requerida ou terceirizados para
cobranças de créditos firmados com a requerida, ainda que cedidos a
empresas de recuperação e por cobranças promovidas por estas, sob pena de
multa de R$ 500,00 por ligação e/ou SMS comprovados e (2) condenar o
requerido BANCO BRADESCO S.A. a pagar ao autor Roberto Shigueo
Iwamoto o valor de R$ 9.980,00 por danos morais, corrigida do arbitramento
nos termos da súmula 362 do STJ e com juros moratórios da citação.
Antecipo os efeitos da tutela.
Pelo princípio da causalidade (artigo 85, caput do Código de Processo
Civil), condeno o vencido no pagamento de custas e despesas processuais
(artigo 84 do Código de Processo Civil), além de honorários advocatícios que
fixo, considerados os parâmetros do artigo 85, § 2o do Código de Processo
Civil, em 20% do valor da condenação, incidindo juros moratórios, nos
termos do artigo 85, § 16 do Código de Processo Civil a partir da data do
trânsito em julgado da sentença.”
No apelo o réu defendeu não constar em seus sistemas nenhuma
pendência com relação ao autor, descabendo, portanto, a imposição de multa, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024030-78.2019.8.26.0564
3
como, alternativamente, pleiteia sua redução; descabimento de indenização por dano
moral, tratando-se de mero aborrecimento, com incidência da súmula 362 do STJ e
correção monetária do arbitramento ou, por fim, sua redução, sob pena de
enriquecimento ilícito do autor.
O recurso tempestivo e preparado (fls. 140/141) foi contrariado (fls.
145/150).
Valor atribuído à causa em 13/09/2019: R$ 9.980,00.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais Roberto Shigueo Iwamoto em face de Banco
Bradesco S.A., sob alegação de ser correntista junto ao réu há 20 anos e não possuir
nenhum débito. Entretanto, recebe insistentes cobranças por telefone e mensagens,
que pertencem a seu filho. Pleiteou extinção dos contatos de cobranças e
recebimento de indenização por dano moral no valor de R$ 9.980,00.
A requerida apresentou contestação em que confirma inexistência de
débito e controverte pedidos de danos morais.
A r. sentença julgou procedente a ação e fixou pena de multa de R$
500,00 por ligação e/ou SMS comprovados.
Pois bem.
Com relação à fixação da multa andou bem a r. sentença, já que a ré
admitiu não haver nenhuma pendência com relação ao autor, apesar das
comprovadas ligações e mensagens de cobrança que realizou para o celular deste
(fls. 18/23).
Ora, a fixação de multa, para os casos de obrigação de fazer ou não
fazer, possui permissão legal no art. 537 do CPC/2015, cuja cominação constitui
medida que tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, sem
caráter punitivo, mas, sim, preventivo, ou seja, impedir o descumprimento da
decisão judicial.
Como o objetivo é compelir o devedor a cumprir a obrigação a ele
imposta, nos ensina a doutrina que “o valor deve ser significativamente alto,
justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024030-78.2019.8.26.0564
4
o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das 'astreintes' não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor
deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto
valor da multa fixada pelo juiz” [grifei] (Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade
Nery, “Código de processo civil comentado e legislação extravagante”, 13a edição,
São Paulo, RT, 2013, p. 808).
No caso em tela, frisa-se que a cessação das cobranças foi determinada
em sentença, com fixação da multa para evitar sua continuação. Assim, correta a
decisão para que, finalmente, seja cumprida a ordem judicial sentenciada, diante das
cobranças por diversos dias sem existência de débito.
Com relação ao valor fixado (R$ 500,00 por mensagem ou ligação
comprovada), nota-se montante adequado, ainda mais se considerarmos tratar-se o
réu de instituição financeira, não ensejando enriquecimento sem causa para o
ofendido e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em
conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 537, § 1o, do CPC/2015. Até
porque, se cumprida à ordem judicial, não haverá tal exigência.
Por fim, cabe apenas limitação ao valor total de R$ 20.000,00.
Já com relação à fixação de indenização por dano moral, data vênia,
cabe reparo.
No caso em tela não houve negativação do nome do autor. Não há
sequer indício de abalo ou de conhecimento de terceiros acerca das cobranças, já que
endereçadas ao seu celular, de uso pessoal e exclusivo, conforme provas acostadas
pelo próprio autor.
Ademais, tais provas não comprovam um volume excessivo e
desrespeitoso ao consumidor, equivalendo a (prováveis) 6 ligações entre os dias 02 e
05 de setembro e 7 mensagem (SMS) entre os dias 28 de agosto e 05 de setembro
(fls. 18/23).
Dessa forma, tais fatos em nada desabonam o autor perante terceiros,
sendo incabível a configuração de abalo psicológico e da sua imagem ou de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024030-78.2019.8.26.0564
5
pessoa jurídica, tratando-se, em verdade, de mero dissabor, sem dano presumido.
Enfim, não houve qualquer fato que ensejasse humilhação, vergonha ou
exposição de sua vida íntima e privada a terceiros. Dessa forma, os fatos que
embasaram o pleito não se amoldam nas situações capazes de ofender sua honra ou
imagem.
Assim, trata-se de mera cobrança irregular de débito, sem a prática de
qualquer outro ato que atente contra direitos da personalidade do indivíduo, como
ocorreria se o seu nome fosse inscrito em órgãos de proteção ao crédito, por
exemplo, não caracterizando, portanto, prejuízo de natureza extrapatrimonial, mas
mero aborrecimento.
Nesse passo, ainda que exista hipossuficiência técnica do usuário do
serviço e se admita inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII do
CDC, descabe qualquer indenização por dano moral.
Por fim, diante do provimento parcial do recuro do réu, cabe fixação
recíproca do ônus sucumbencial, devendo as partes arcar com 50% do valor das
custas e despesas processuais, bem como verba honorária recursal da parte contrária,
fixada em 10% do valor da causa, em obediência do art. 85, § 2 do NCPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator